Tribunal: TJDFT
Processo: 0004236-50.2010.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004236-50.2010.8.07.0009 RECORRENTE: JULIO CESAR MARTINS TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. TERMO DE APELAÇÃO DA DEFESA: TODAS AS ALÍNEAS DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP. RAZÕES: ALÍNEA "A". TESE DE NULIDADE. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NÃO ACOLHIDA. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA EM CONFORMIDADE À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas ("a", "b", "c" e "d"), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas ("a"). 2. O Ministério Público, ao refutar a tese da Defesa de legítima defesa putativa, fez menção à decisão de pronúncia, todavia, as palavras utilizadas não configuraram argumento de autoridade, uma vez que os Jurados tinham conhecimento da decisão (parágrafo único do artigo 472 do Código de Processo Penal) e, ainda, a douta Defesa teve a oportunidade de se manifestar em tréplica. 3. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea "d"), tem-se entendido aquela que acolhe versão não angariada no decorrer do processo, mas decorrente de fantasiosa imaginação dos jurados, não sendo o caso dos autos. 4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b"), quando o juiz presidente, amparado na decisão dos jurados, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 5.Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 478, inciso I, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que o Ministério Público, em plenário no Tribunal do Júri, fez menção à sentença de pronúncia, interferindo, com argumento de autoridade, na convicção dos jurados. Assevera, que tal conduta afrontou, reflexamente, o princípio do devido processo legal, insculpido no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora concluiu que, verbis: (...)No caso, a menção à decisão de pronúncia não foi utilizada como argumento de autoridade, pois os Jurados tinham conhecimento do teor da decisão que pronunciou o réu como incurso no artigo 121, "caput", do Código Penal (homicídio simples), conforme preceitua o parágrafo único do artigo 472 do Código de Processo Penal (o jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo) ... Ademais, aberta a possibilidade de exercer a tréplica, a douta Defesa Técnica teve a oportunidade de rebater os argumentos lançados pelo Ministério Público (inclusive esclarecendo aos Jurados que a tese de legítima defesa putativa não foi decidida na pronúncia, sendo do Conselho de Sentença a competência para apreciá-la e decidi-la), e, ainda, reforçar e realçar as teses sustentadas por ela em Plenário. O entendimento ora transcrito encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. NULIDADE DO JULGAMENTO. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a nulidade prevista no art. 478, I, do CPP somente resta configurada quando, nos debates orais, as referências forem utilizadas como argumento de autoridade, de forma a prejudicar ou beneficiar o réu, o que, segundo as premissas fáticas delineadas no acórdão, não ocorreu na espécie. 2. A análise de eventual prejuízo demandaria necessário revolvimento fático probatório, o que não se admite na via do recurso especial, em razão da Súmula 7/STJ. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 4. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 1141502/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 30/9/2019) (g.n.) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II E IV, CP). JÚRI. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 478 DO CPP. MENÇÃO À DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As normas processuais penais relativas ao procedimento adotado no Tribunal do Júri são bastante particulares e regradas. Em plenário, tais normas possuem grande relevância no desfecho do julgamento e visam assegurar a imparcialidade dos jurados, cidadãos leigos, que têm o dever, sob juramento, de examinar a causa e decidir segundo sua consciência e razão, sem nenhuma influência do tecnicismo da justiça togada. 2. Na hipótese, as palavras utilizadas pelo Membro do Ministério Público - "a legítima defesa foi rechaçada no momento da análise da pronúncia" - não demonstram evidente argumento de autoridade. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples menção ou mesmo a leitura da sentença de pronúncia não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, até mesmo pelo fato de os jurados possuírem amplo acesso aos autos. 3. Somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado, circunstância afastada pelo Tribunal de origem, não demonstrada nos autos e, cuja análise transbordaria os limites do recurso especial, exigindo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1757942/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 30/4/2019). Ademais, mesmo que fosse possível superar o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ, rever os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Finalmente, não merece transitar o apelo em relação à alega afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, porquanto a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029